Tribunal: TJPA
Processo: 0002304-92.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002304-92.2017.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRUPTAMENTE MAJORADO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em ação revisional de débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por Construnorte Materiais de Construção LTDA. A sentença declarou a inexistência de débito referente à fatura de setembro de 2016, no valor de R$ 6.429,77, relativa a consumo atípico de 7.954 kWh, determinou a restituição dos valores pagos, e julgou improcedentes tanto o pedido de danos morais quanto a reconvenção apresentada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a validade da cobrança emitida pela concessionária de energia elétrica, com base em alegado acúmulo de consumo por impedimento de leitura do medidor, e a existência de falha na prestação do serviço diante da ausência de provas da regularidade do faturamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/88, bastando para sua configuração a demonstração do defeito na prestação do serviço.

5.

A cobrança impugnada destoou significativamente do histórico regular de consumo da unidade consumidora, sem que a concessionária tenha demonstrado a existência de impedimento de leitura, a regularidade do medidor ou mesmo apresentado documentos mínimos, como laudo técnico ou relatório de inspeção.

6.

A ausência de prova mínima quanto à legalidade da cobrança impugnada e do parcelamento realizado inviabiliza o afastamento da presunção de veracidade das alegações da parte autora, especialmente após deferida a inversão do ônus da prova.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece a inexigibilidade de faturas que apresentem consumo abruptamente elevado sem justificativa técnica e sem demonstração da regularidade por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica tem o dever de demonstrar a regularidade de cobrança que contrarie o padrão histórico de consumo do usuário.

2.

Configura falha na prestação do serviço a emissão de fatura desproporcional sem justificativa técnica comprovada, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 82, §2º; 84; 85, §§2º e 11; 487, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível n.º 0802898-04.2020.8.14.0028, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª TDP, j. 16.05.2023.
TJPA, Apelação Cível n.º 0800300-94.2024.8.14.0074, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª TDP, j. 23.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da ação revisional de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Construnorte Materiais de Construção LTDA – ME em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

2. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, apenas para:

2.1.

DECLARAR
a inexistência do débito correspondente a setembro/2016, que registrou consumo de 7954 Kw/h, que deu ensejo à fatura de R$ 6.429,77 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), conforme id Num. 60895934 - Pág. 1, e parcelamentos decorrente desse débito, conforme identificado nas faturas de id Num. 60895934 - Pág. 4, Num. 60895934 - Pág. 5, Num. 60896194 - Pág. 1, Num. 60896194 - Pág. 2.

2.2. CONDENAR
a Requerida a restituir, na forma simples, à Autora todos os pagamentos efetivamente realizados, exclusivamente em relação ao parcelamento constante nas faturas anteriormente mencionadas, atualizados com juros e correção monetária desde o desembolso. O referido valor deverá ser apurado por intermédio de procedimento de liquidação da de sentença, para fins de fixar o montante pago indevidamente pela Requerida.

2.3
Julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral de danos morais.

2.4.
Julgo
IMPROCEDENTE
a reconvenção (pedido contraposto) proposta pela Requerida, como consequência lógica da anulação da fatura em litígio.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais (art. 82, §2° e 84 do CPC), bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, que arbitro, em 10% do valor da causa. Ademais, condeno a Requerida em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor cobrado indevidamente, em razão da sucumbência na reconvenção, a serem pagos aos patronos da Requerente.

Com esta decisão, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com arrimo no artigo 487, inciso I do CPC.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora, ora apelada, relatou ser titular da Unidade Consumidora n.º 5928532, apresentando consumo mensal regular na faixa de 933 a 1391 kWh no período de setembro de 2015 a agosto de 2016. No entanto, afirmou ter sido surpreendida, no mês de setembro de 2016, com fatura de consumo de 7.954 kWh, no valor de R$ 6.429,77, sem que houvesse alteração de rotina ou qualquer circunstância fática que justificasse tal majoração abrupta. A demanda visou à revisão da cobrança, bem como a declaração de inexistência do referido débito, cumulada com pedido indenizatório.

A sentença recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida para declarar a inexistência do débito correspondente ao consumo de setembro de 2016 (7.954 kWh), anulando, por conseguinte, os parcelamentos realizados em decorrência desse débito. Determinou ainda a restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos pela autora relativamente à cobrança anulada, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Foram julgados improcedentes tanto o pedido de danos morais quanto a reconvenção apresentada pela ré.

Inconformada, a empresa ré interpôs recurso de apelação (id. 20342832, págs. 1/7), sustentando, inicialmente, que a cobrança impugnada foi legitimamente constituída, resultante de procedimento de apuração de acúmulo de consumo de energia elétrica decorrente de impedimento de acesso para leitura do medidor da unidade consumidora, situação esta que, conforme defende, teria ocorrido por responsabilidade do consumidor.

Alega que o faturamento dos meses anteriores ao fato gerador se deu com base em média de consumo e que, constatado o real consumo acumulado de 7.954 kWh na leitura subsequente, foi emitida a fatura questionada, devidamente acompanhada de telas de leitura e documentos comprobatórios.

Argumenta que toda a atuação da concessionária obedeceu integralmente à Resolução nº 414/2010 da ANEEL, destacando os artigos 87, §§ 1º e 2º, e 113, I, que regulam a hipótese de impedimento de leitura e o consequente acúmulo de consumo. Defende a legalidade do procedimento de cobrança, a inexistência de má-fé por parte da empresa e a validade dos parcelamentos efetuados com base no valor legitimamente apurado.

Assevera, por fim, que a sentença de origem desconsiderou as provas constantes dos autos, reformando indevidamente uma cobrança realizada de acordo com os preceitos normativos do setor elétrico.

Ao final, requereu o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, com a consequente reforma da sentença recorrida para reconhecer a validade do débito objeto da demanda, afastando-se a declaração de sua inexistência e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos.

A apelada não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme certidão constante no id. 20342838.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

Destarte, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade da cobrança promovida pela concessionária de energia elétrica, ora apelante, relativa ao consumo de 7.954 kWh na competência de setembro de 2016, com a consequente emissão de fatura no valor de R$ 6.429,77 e posterior parcelamento automático de referido montante. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e determinando a restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos, com base na ausência de demonstração de regularidade da cobrança, à luz da legislação consumerista e da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Ressalta-se, a princípio, que é necessário reafirmar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inegável natureza consumerista. O serviço de fornecimento de energia elétrica, remunerado por tarifa pública e ofertado de modo contínuo e essencial, insere-se claramente no conceito de serviço previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a empresa autora, enquanto destinatária final do serviço, consumidora nos termos do art. 2º do mesmo diploma legal. Portanto, impõe-se a aplicação do regime protetivo do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, conforme expressamente determinado pelo juízo de origem, à luz do art. 6º, inciso VIII, da legislação consumerista.

Acrescente-se que, enquanto prestadora de serviço público, concessionária submetida à regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para configuração do dever de indenizar, a existência de dano, nexo causal e defeito na prestação do serviço.

Assim, a tese central da controvérsia reside na alegada regularidade da fatura de consumo emitida em setembro de 2016, que registrou um salto abrupto de consumo para 7.954 kWh, contrastando de maneira flagrante com a média histórica da unidade consumidora da autora – entre 933 e 1.070 kWh mensais. Inclusive, no mês imediatamente seguinte ao da cobrança impugnada, o consumo retornou ao patamar de 900 kWh, evidenciando o caráter absolutamente isolado da majoração observada.

Não obstante a gravidade da anomalia, a concessionária não apresentou aos autos qualquer documento que comprovasse o suposto impedimento de acesso para leitura do medidor ou justificasse a suposta fatura acumulada. Tampouco demonstrou a regularidade técnica do medidor, nem mesmo produziu laudo técnico, relatório de inspeção, termo de ocorrência ou imagem da unidade consumidora, limitando-se a afirmar genericamente que o consumo foi apurado de acordo com a Resolução ANEEL nº 414/2010.

Nesse contexto, ao ser deferida a inversão do ônus da prova, incumbia exclusivamente à concessionária demonstrar que o faturamento extraordinário correspondia efetivamente ao consumo da unidade. Tal demonstração era indispensável, sobretudo diante da evidente discrepância verificada entre o consumo ordinário e o consumo apontado na fatura de setembro/2016. Desse modo, ao não comprovar a regularidade de seus próprios procedimentos, a concessionária deixou de afastar a presunção de veracidade das alegações autorais, notadamente quanto à cobrança indevida e à ausência de solicitação do parcelamento automático que lhe foi imposto.

Nesse sentido, a sentença recorrida procedeu de forma técnica e correta ao declarar a inexistência do débito discutido, bem como a determinar a restituição dos valores pagos de forma simples, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de demonstração de má-fé da ré.

Logo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta-se no sentido de que, não demonstrada pela concessionária a regularidade dos débitos em dissonância com o histórico de consumo do usuário, impõe-se a declaração de inexigibilidade das cobranças. Eis a jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES - CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS RECLAMADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VALOR MAJORADO QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §2º DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA.

1-A prova documental colacionada ao feito não é capaz de demonstrar a regularidade da cobrança após a instalação do medidor com padrão bifásico, razão pela qual é manifesta sua inconsistência, devendo ser anulado o débito imputado à requerente. De certo que a origem do débito e seu cálculo auferido pela Ré restou carente de prova robusta para sua comprovação, eis que não deve ser considerada válida eventual vistoria e fiscalização feita num aparelho utilizado pela empresa apelante de forma unilateral.

2-Sendo assim, entende-se que a requerida não comprovou a regularidade na prestação do serviço, o que enseja a nulidade do TOI, bem como a revisão dos débitos, conforme determinando na sentença ora vergastada.

3-No que concerne à ocorrência dos danos morais, observa-se que no presente caso, havendo indícios de falha na prestação do serviço pela requerida, considerando a mudança no padrão e alteração exorbitante do consumo da autora, e não tendo havido comprovação por parte da requerida acerca da irregularidade do padrão, no momento da inspeção, e ainda, indícios de fraude praticada pela autora ou terceiro, na Unidade Consumidora em comento, cabível se mostra também, a reparação civil.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802898-04.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023)

Sobre o assunto, cito a jurisprudência deste TJPA, desta 3ª Turma de Direito Privado, em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE LIGAÇÕES ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. Restou comprovada a existência de erro técnico da concessionária, consistente na inversão dos cabos condutores de energia elétrica entre duas unidades consumidoras, fato que gerou cobrança indevida ao autor por consumo pertencente a terceiro.

5. Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa.

6. A concessionária, mesmo intimada, não produziu prova hábil a afastar os fatos narrados na petição inicial, descumprindo o ônus legal de demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

7. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, dada a cobrança indevida e a falha reiterada na solução administrativa do problema.

8. Contudo, o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.9. Mantida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:"1. É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por cobrança indevida decorrente de erro técnico na ligação de unidades consumidoras.2. Configura-se dano moral in re ipsa em caso de cobrança indevida reiterada de serviço público essencial, não sendo exigida prova do prejuízo.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica."

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800300-94.2024.8.14.0074 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

Portanto, correta a sentença de parcial procedência do pedido autoral, razão pela qual a decisão hostilizada não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência deste TJPA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo conforme a fundamentação ao norte tecida.

Diante disso, majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026